Tribunal: TJMT
Processo: 1013721-92.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013721-92.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), FLAVIA DE MELO BARCELOS COSTA registrado(a) civilmente como FLAVIA DE MELO BARCELOS COSTA - CPF: 007.141.361-82 (PROCURADOR), VICTOR HUGO DE ALMEIDA - CPF: 275.031.191-87 (AGRAVADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.791.061/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 4.o, DO DECRETO N.o 20.910/32

–
ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA, CERCEAMENTO DE DEFESA, ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM - REJEITADAS - DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO - VALOR DA CONDENAÇÃO AFERÍVEL POR CÁLCULOS ARITMÉTICOS – RECURSO DESPROVIDO.

Reconhecido o direito em sede de processo administrativo, este se última apenas com o cumprimento da obrigação, de sorte que o prazo prescricional permanece suspenso, conforme disposto no artigo 4.o do Decreto n.o 20.910/32, litteris: "
Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la
".

O fato de o Sindicato ter ajuizado várias ações individuais com idêntico teor, não induz litispendência, nem configura cerceamento de defesa e muito menos inépcia da inicial, tendo em vista que os substituídos são diversos e estão devidamente identificados.

O Sindicato tem legitimidade para ajuizar ação na defesa de direitos individuais homogêneos da categoria.

Não há o que ser liquidado se todos os valores que ensejam a condenação são plenamente conhecidos pelas partes com base em ficha financeira emitida pelo próprio Município.

Outrossim, a insalubridade é unicamente cobrada sobre o subsídio base, não havendo qualquer interferência de outras parcelas salariais no computo do cálculo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Cuiabá/MT
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença em Mandado de Segurança Coletivo no único 27941-23.2017.811.0041, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença unicamente para determinar que seja observado o teto do funcionalismo público municipal (Id. no 4659885, págs. 01/07).

Irresignado, alega o Agravante que o juízo singular não acolheu o pedido de prescrição da execução, sustentando que houve a suspensão do prazo prescricional por tratar-se de fato omissivo.

Entretanto, afirma que para que fosse suspenso o prazo prescricional seria necessário que a dívida fosse líquida ou que houvesse requerimento administrativo de pagamento, nos termos do art. 4o do Decreto no 20.910/32, situações estas que não ocorreram.

Assim, entende que a pretensão executiva do Agravado encontra-se prescrita, eis que a sentença pertinente ao Mandado de Segurança Coletivo no 18824-91.2006.811.0041 transitou em julgado em 08/09/2008, contudo o cumprimento de sentença pelo agravado somente foi requerido no dia 04/12/2017.

Alega também que houve o cerceamento de defesa, haja vista que não há nos autos a cópia do processo original ou de qualquer outro documento nele constante.

Em razão disso, requer seja declarado o reconhecimento do cerceamento do direito de defesa, em razão da necessidade de instrução do cumprimento de sentença com a documentação necessária contida dos autos do Mandado de Segurança Coletivo que comprove a filiação ao Sindicato no protocolo da ação, pois só assim o mesmo poderia ser beneficiado pela sentença.

Sustenta também a inexistência de liquidez do título executivo, em razão da ausência da prévia liquidação de sentença.

Ao final, requer o provimento do recurso interposto com a reforma da decisão agravada (id. no 4659861, págs. 21)

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões alegando que a sentença proferida pelo r. juízo de primeira instância foi cristalina no sentido de que “
a omissão do Executado em cumprir com os termos da ordem mandamental, mediante a implementação das diferenças de adicional de insalubridade na folha de pagamento dos beneficiados com a decisão coletiva, constitui ato omissivo que suspende a fluência do prazo prescricional, a teor do disposto no artigo 4o do Decreto no 20.910/32
”.

Aduz que é patente a inocorrência de prescrição, tendo em vista que apenas em 2013 foi determinada a apresentação dos cálculos individualizados e foram ajustados os pagamentos do adicional de insalubridade, até que fossem feitos os estudos e mapas de risco que aferissem o grau de exposição dos profissionais aos agentes insalubres.

Alega que a ação de cumprimento de sentença foi suficientemente instruída pelos documentos pessoais e pelo comprovante de endereço do requerente, pela procuração outorgada aos seus causídicos, assim como pela declaração proferida pelo Sindicato dos Médicos do Estado de Mato Grosso de que a parte ora agravada já era filiada à referida entidade sindical quando da impetração do Mandado de Segurança Coletivo no 18824-91.2006.811.0041.

Sustenta que não há que se falar em iliquidez do débito, uma vez que a sentença fixou todos os parâmetros necessários à apuração do quanto devido a cada servidor, bastando simples cálculo aritmético a ser realizado com base na ficha financeira dos servidores.

Ao final, requer o desprovimento do recurso interposto (Id. n. 5520741, págs. 01/07).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, se manifestou pelo desprovimento do recurso interposto. (Id. 5574393 - Pág. 4).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como já visto do relatório, o
Município de Cuiabá
agrava de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença em Mandado de Segurança Coletivo no único 27941-23.2017.811.0041, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença unicamente para determinar que seja observado o teto do funcionalismo público municipal (Id. no 4659885, págs. 01/07).

Aduz o Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, face a ocorrência da prescrição do direito à execução; o cerceamento de defesa em razão da ausência de petições e outros documentos do processo original e ainda a inexistência de título executivo em razão da necessidade de prévia liquidação de sentença.

O Magistrado
a quo
, alega que a omissão do Município de Cuiabá em cumprir a ordem mandamental suspendeu a fluência do prazo prescricional, a teor do disposto no artigo 4o do Decreto no 20.910/32, em razão de que o efetivo cumprimento da ordem mandamental se deu em dezembro de 2013 (marco inicial do prazo prescricional), e a execução foi proposta em 04/12/2017.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

O referido recurso não deve prosperar. Explico.

Da análise dos autos, verifica-se que a Ação no 27941-23.2017.811.0041 Código: 1270783, em trâmite perante a 4a Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá – MT, distribuída por dependência aos autos no 18824-91.2006.811.0041 Código: 253407, diz respeito ao cumprimento da sentença proferida no bojo do Mandado de Segurança coletivo impetrado pelos médicos do Estado de Mato Grosso, que determinou a implantação e o pagamento retroativo do adicional de insalubridade dos médicos filiados à entidade impetrante.

Em sede recursal, o agravante argui a prescrição do direito à execução, sob o argumento de que transcorreram mais de cinco anos entre o trânsito em julgado da sentença coletiva e o ajuizamento da execução.

Contudo, a sentença proferida pelo r. juízo de primeira instância foi cristalina no sentido de que “
a omissão do Executado em cumprir com os termos da ordem mandamental, mediante a implementação das diferenças de adicional de insalubridade na folha de pagamento dos beneficiados com a decisão coletiva, constitui ato omissivo que suspende a fluência do prazo prescricional, a teor do disposto no artigo 4o do Decreto no 20.910/32
”.

“
Art. 4o - Não Corre A Prescrição Durante A Demora Que, No Estudo, No Reconhecimento Ou No Pagamento Da Dívida, Considerada Liquida, Tiverem As Repartições Ou Funcionários Encarregados De Estudar E Apurá-la.

Parágrafo Único. - A Suspensão Da Prescrição, Neste Caso, Verificar-se-á Pela Entrada Do Requerimento Do Titular Do Direito Ou Do Credor Nos Livros Ou Protocolos Das Repartições Públicas, Com Designação Do Dia, Mês E Ano
.”

Desse modo, é patente a inocorrência de prescrição, tendo em vista que apenas em 2013 foi determinada a apresentação dos cálculos individualizados e foram ajustados os pagamentos do adicional de insalubridade, até que fossem feitos os estudos e mapas de risco que aferissem o grau de exposição dos profissionais aos agentes insalubres.

Portanto, considerando-se a data que foi cumprida a sentença, bem como toda movimentação processual constantemente realizada pela entidade para que os médicos recebessem o que lhes é de direito, não há como se falar em prescrição.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 105, III, A, DA CF/1988. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. MP N.o 2.225-45, DE 05.09.2001. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO, EM SEDE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, COM PAGAMENTO DE PARCELAS.
SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 4.o, DO DECRETO N.o 20.910/32.
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. 1.
O direito de ação de indenização em face da Administração Pública exsurge com a efetiva lesão do direito tutelado, consoante o princípio da actio nata. 2.
O ato da Administração que reconhece o direito do interessado acarreta a interrupção do prazo prescricional quinquenal; acaso consumada a prescrição, importa em sua renúncia.
Precedentes: AgRg no REsp 1.116.080/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 22/09/2009, DJe 13/10/2009; AgRg no REsp 1.006.450/RS, Rel. Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 25/11/2008, DJe 09/12/2008. 3.
Outrossim, reconhecido o direito em sede de processo administrativo, este se ultima apenas com o cumprimento da obrigação, de sorte que o prazo prazo prescricional permanece suspenso, conforme disposto no artigo 4.o do Decreto n.o 20.910/32, litteris: "Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
4. Por outro lado, a prática de algum ato da Administração em que reste inequívoco o seu desinteresse no pagamento da dívida lesiona o direito tutelado e faz exsurgir o direito de ação, encerrando a suspensão do prazo prescricional que, tendo sido interrompida com o reconhecimento do direito, obedece o comando previsto no artigo art. 9.o do Decreto n.o 20.910/32, no sentido de que "a prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo". Entendimento sedimentado no Enunciado n.o 383, da Súmula do STF, verbis: "A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo". 5. Mutatis mutandis, os seguintes precedentes do STJ: REsp 255.121/RS, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Sexta Turma, julgado em 22/10/2002, DJ 11/11/2002 p. 300; REsp 555.297/DF, Rel. Ministro José Arnaldo da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/11/2003, DJ 09/12/2003 p. 337. 6. Consectariamente, a Colenda 3.a Seção, no julgamento do REsp 1.112.114/SP, representativo da controvérsia, nos termos do artigo 543-C, do CPC, assentou o entendimento de que "o ato administrativo que reconhece a existência de dívida interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando este a fluir apenas a partir do último ato do processo que causou a interrupção, de acordo com o disposto no art. 202, VI, e parágrafo único, do Código Civil". (Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, julgado em 09/09/2009, DJe 08/10/2009) 7. Ademais, ressalte-se que "a jurisprudência desta Corte é no sentido de que não se pode condicionar a busca da prestação jurisdicional à prévia postulação administrativa". (REsp 905429/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 08/05/2008, DJe 02/06/2008) 8. In casu, a parte autora ajuizou ação em 17.12.2007, objetivando o recebimento de valores decorrentes de diferenças salariais apuradas em virtude da incorporação de quintos, no período de 08.04.1998 a 04.09.2001, por força da edição da Medida Provisória n.o 2.225- 45, de 05.09.2001. O reconhecimento da dívida, ocorrido em sede de processo administrativo, em dezembro de 2004, interrompeu o prazo prescricional. Outrossim, há de se considerar que o referido processo administrativo ainda não se ultimou com pagamento total da dívida, mas apenas de algumas parcelas, de sorte que a hipótese é de suspensão do processo, sendo certo que o direito de pleitear a tutela jurisdicional não está adstrito ao esgotamento da esfera administrativa. 9. Inexiste ofensa do art. 535, II, CPC, quando o Tribunal de origem pronunciase de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, cujo decisum revela-se devidamente fundamentado. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 10. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido.
(REsp 1194939/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 14/10/2010)”

Com efeito, a solução adotada pelo acórdão paradigma baseia-se em interpretação adequada do art. 4o, do Decreto 20.910/32:

“
Art. 4o Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.”

Os termos do julgado do Superior Tribunal de Justiça, que devem ser adotados no presente caso, podem ser resumidos da seguinte forma:

(a) ato da Administração que reconhece o direito do interessado acarreta a interrupção do prazo prescricional quinquenal; caso consumada a prescrição, importa em sua renúncia;

(b) reconhecido o direito em sede de processo administrativo, este se última apenas com o cumprimento da obrigação, de sorte que o prazo prescricional permanece suspenso, conforme disposto no artigo 4.o do Decreto n.o 20.910/32;

(c) a prática de algum ato da Administração em que reste inequívoco o seu desinteresse no pagamento da dívida lesiona o direito tutelado e faz exsurgir o direito de ação, encerrando a suspensão do prazo prescricional.

Assim, não há que se falar em prescrição da pretensão executória.

O Agravante alega que “
em nenhum momento foi oportunizada a administração pública a conferência de suposta listagem [de médicos filiados ao Sindimed/MT] (...) já que a parte autora não juntou cópia do documento que comprove a filiação do Sindicato no momento do ingresso da ação de origem
”.

Contudo, é cediço que a ação de cumprimento de sentença no 27941- 23.2017.811.0041 - Código: 1270783 foi suficientemente instruída pelos documentos pessoais e pelo comprovante de endereço do requerente, pela procuração outorgada aos seus causídicos, assim como pela declaração proferida pelo Sindicato dos Médicos do Estado de Mato Grosso de que a parte ora agravada já era filiada à referida entidade sindical quando da impetração do mandado coletivo de segurança no 18824-91.2006.811.0041 - Código: 253407.

Ademais, a sentença proferida no bojo do mandado de segurança coletivo no 18824- 91.2006.811.0041 - Código: 253407 é de pleno conhecimento da parte agravante, que se deu por intimada da mesma, e foi, ainda, transcrito em sua integralidade pela parte agravada, como se pode observar da petição inicial dos autos de cumprimento de sentença no 27941- 23.2017.811.0041 - Código: 1270783.

Além disso, como bem anotado pelo magistrado singular “
o próprio Executado apresentou notas explicativas acerca da forma de cálculo utilizada para chegar ao valor que entende devido ao Exequente
” de forma que não restou demonstrado nenhum prejuízo em razão da ausência da cópia do processo original e de outros documentos (Id. no 4659885, págs. 05).

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa, tendo em vista que a parte agravada efetuou a juntada de declaração da entidade sindical informando há quanto tempo se iniciou o seu vínculo de filiação, além da evidente conclusão de que a parte agravante é a que goza de superioridade no tocante aos instrumentos técnicos de acesso às informações dos servidores abrangidos pela sentença da ação principal.

Outrossim, quanto à alegação de que não existe prova de que o agravado era filiado ao Sindicato na época do protocolo da ação, há nos autos declaração proferida pelo Sindicato dos Médicos do Estado de Mato Grosso que comprova que o mesmo já era filiado à referida entidade sindical quando da impetração do Mandado de Segurança Coletivo (Id. no 4659863, págs. 07).

É importante destacar que a discussão instalada se faz de forma desnecessária, porque as sentenças obtidas coletivamente em ações propostas por sindicatos em prol de seus filiados se estendem automaticamente para todos os membros da categoria, já que se tratar de entidade que postula em juízo em favor de uma base representativa de determinada categoria profissional.

No caso o SINDIMED tem legitimidade extraordinária para postular em juízo em favor de todos os médicos do Estado de Mato Grosso filiados ou não.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO DO SINTEP e DEU PROVIMENTO AO APELO DO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS - PLEITO DE AFASTAMENTO DE ILEGITIMIDADE E CONCESSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Para que a pessoa jurídica sem fins lucrativos, como é o caso dos sindicatos, possa fazer jus ao benefício da justiça gratuita, é necessário a demonstração da impossibilidade de arcar com tal encargo, nos termos da Súmula 481 do STJ. 2.[...]
A substituição processual pelo sindicato será legítima apenas quando estiverem presentes interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos da categoria representada
.
(N.U1004750 63.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Desa MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/09/2019, Publicado no DJE 21/01/2020) 3.Agravo desprovido. Decisão mantida. (N.U 1001824-12.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/10/2020, Publicado no DJE 05/11/2020)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM – LITISPENDÊNCIA, CERCEAMENTO DE DEFESA, NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - REJEITADAS – JORNADA DE TRABALHO - SERVIDOR PÚBLICO – PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO – CARGA HORÁRIA MÁXIMA EM SALA DE AULA DE 2/3 – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES REALIZADA EXTRACLASSE – LEI FEDERAL N. 11.738/2008 – NORMA DECLARADA CONSTITUCIONAL PELO STF – ADI 4167/DF – EFEITO ERGA OMNES – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – IRRESIGNAÇÃO QUANTO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO ESTADO DE FATO OU PROVA NO TOCANTE AOS PRESSUPOSTOS DE GRATUIDADE - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1-
Ainda que a parte não tenha produzido uma peça primada pela boa técnica se ela atacou a sentença, consignando os motivos pelos quais entende pela reforma do decisum, deve ser conhecido seu recurso. 2-
O Sindicato tem legitimidade para ajuizar ação na defesa de direitos individuais homogêneos da categoria. 3- O fato de o Sindicato ter ajuizado várias ações individuais com idêntico teor, não induz litispendência, nem
configura
cerceamento de defesa e muito menos inépcia da inicial, tendo em vista que os substituídos são diversos e estão devidamente identificados.
4- A Lei Federal no. 11.738/2008 em seu art. 4o, §2o, estabelece que, na composição da jornada de trabalho observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os Educandos. 5- Os honorários advocatícios deverão ser fixados quando da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II do CPC. 6- O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração, opostos em face do acórdão que julgou improcedente a ADI no 4.167/DF, declarou que o pagamento do piso instituído pela Lei no 11.738/08 somente pode ser exigido a partir de 27 de abril de 2011. 7- Em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei n.9.494/97 no que se refere à correção monetária, determinando, nesse caso, a incidência do IPCA-E, desde a data fixada na sentença. Os juros moratórios que devem ser fixados, a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09. 8- Ausente provas acerca da possibilidade de o Autor arcar com as custas processuais, deve ser mantido o benefício da justiça gratuita concedido em sentença.
(N.U 0037196-44.2013.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/09/2020, Publicado no DJE 09/10/2020)”

O agravante aduz que “
A obrigação de pagar constante da sentença em questão não é dotada de exigibilidade e nem de liquidez
”.

Ocorre que a sentença fixou todos os parâmetros necessários à apuração do quanto devido a cada servidor, pendendo apenas de mero cálculo aritmético a ser realizado com base na ficha financeira dos servidores.

Portanto, o objeto do presente cumprimento de sentença é claro e objetivo.

Não há o que ser liquidado se todos os valores que ensejam a condenação são plenamente conhecidos pelas partes com base em ficha financeira emitida pelo próprio Município.

Outrossim, a insalubridade é unicamente cobrada sobre o subsídio base, não havendo qualquer interferência de outras parcelas salariais no computo do cálculo.

Veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL.EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO AFERÍVEL POR CÁLCULOS ARITMÉTICOS. 1.
Jurisprudência pacífica desta Corte no sentido de ser desnecessário o procedimento de liquidação quando o valor da condenação depender apenas de cálculos aritméticos. Precedentes: REsp 877.648â „CE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe de 18.2.2010; AgRg no Ag 1.066.394â „RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe de 28.11.2008; REsp 1.064.023â „PE, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 29.10.2008. 2.
Na espécie, o Tribunal de origem expressamente consignou que o montante a ser alcançado da condenação envolve apenas cálculos aritméticos, pelo que desnecessário o procedimento de liquidação. Alterar tal conclusão significa adentrar no contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta seara recursal, ante o óbice da Súmula 7a
„STJ. 3. Recurso especial não conhecido
(RECURSO ESPECIAL No 1.232.569/PB. RELATOR: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES. (Destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cuiabá, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020